Tribunal: CARF
Processo: 10983.905575/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905575/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.664 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
COPOBRÁS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/01/2011
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO .
O reconhecimento do direito creditório pleiteado depende de provas de sua
certeza e liquidez. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode
ser admitido.
DCTF.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posterior à emissão de despacho decisório, exige comprovação material a
sustentar direito creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova, já que sua busca não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905575/2015-42
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.664 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905575/2015-42

Vieira Kotzias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre
Fernandes da Silva. Ausente momentaneamente o conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CTA, o qual transcrevo abaixo:

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
não homologação da compensação declarada na Dcomp de no
10024.12932.231214.1.3.04-2064, nos termos do despacho decisório emitido em
09/12/2015 pela DRF de Florianópolis/SC (rastreamento de n° 111429181). Na
referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 55.832,49, referente ao
pagamento efetuado em 25/01/2011, de Cofins, 5856, do período de apuração de
31/12/2010, no valor total de R$ 895.947,57.
Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi homologada porque o
DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de débito de
mesmo tributo e período de apuração, de acordo com as informações da DCTF
apresentada pela interessada. Em decorrência, não se homologou a compensação
declarada com base nos arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Cientificada em 17/12/2015, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
em 20/01/2016. Alega que fez o pagamento do mês em análise em conformidade com o
Dacon original. Demonstra como este débito foi extinto na DCTF original. Argumenta
que retificou o referido Dacon, em 23/12/2014, apurando débito em valor menor do que
o efetivamente pago. Informa que também retificou a DCTF, ajustando-a ao valor do
Dacon. Aduz que, em função das retificações promovidas, resultou o saldo a restituir,
conforme pleiteado na Dcomp. Presume que o direito creditório não tenha sido
reconhecido pelo Fisco pelo fato de a DCTF retificadora não ter sido processada antes
da emissão do despacho decisório recorrido.
Pede “acolher e reconhecer os documentos fiscais juntados e arrolados no arquivo
anexo em única mídia (CD), bem como os respectivos créditos fiscais de PIS/Cofins
devidamente demonstrados e creditados pela aquisição de bens de ativo imobilizado ou
de insumos secundários”.
Solicita, ainda, que, se for o caso, seja determinada “diligências complementares para
verificação física dos documentos fiscais e demais registros fiscais e contábeis”.
Requer a revisão do despacho decisório com base na DCTF e Dacon retificadores, bem
como provar o alegado por todos os meios de prova admitidos.
É o relatório.”

Da análise do caso, a DRJ/CTA decidiu, por maioria, pela improcedência da
manifestação de inconformidade em razão de carência probatória, sob o fundamento que a mera
retificação de Dacon e DCTF não seriam suficientes para suportar as alegações de direito ao
crédito, sendo indispensável a apresentação dos livros fiscais e contáveis. A decisão foi assim
ementada:

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.664 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905575/2015-42

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/01/2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência cujo objetivo seja suprir provas que poderiam ter
sido produzidas junto ao recurso apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a existência de nulidade do acórdão da DRJ/CTA
em razão de que o voto vencido não restou formalizado no acórdão, o que violaria os requisitos
obrigatórios do art. 31 da Lei 70.235/72. Ademais, no mérito, ressalta que a busca pela verdade
material é um dever do Fisco, requisitando que o processo seja convertido em diligência para que
a fiscalização solicite e avalie documentos e esclarecimentos que entenda necessários. Por fim,
requer o provimento do recurso para que o crédito pleiteado seja homologado em sua
integralidade.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Nulidade – Ausência de fundamentação legal

Em sede preliminar, a recorrente defende a nulidade do acórdão da DRJ/CTA por
suposta ausência de fundamentação legal, nos termos do art. 31 da Lei 70.235/72, visto que os
termos do voto vencido não constariam no teor do acórdão, implicando em cerceamento de
defesa.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o art. 31 da Lei 70.235/72 trata dos
elementos obrigatórios que a decisão administrativa deve apresentar, dentre eles os fundamentos
legais que ensejaram a sua conclusão. Assim, desde que os motivos que levaram os julgadores a
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.664 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905575/2015-42

suportarem determinada decisão final estejam claros e justificados e que todos os argumentos da
parte tenham sido devidamente avaliados, não há necessidade de que o voto vencido tenha seu
conteúdo veiculado.
Ademais, o regimento interno do CARF (RICARF) destaca que as decisões
colegiadas na forma de acórdão deverão constar, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria
que o foram, não impondo qualquer obrigação de formalização dos argumentos trazidos por
estes, senão vejamos:

Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e
dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que
o foram, e os impedidos.

As únicas hipóteses em que os fundamentos do voto vencido devem constar nos
autos são quando o mesmo for apresentado pelo relator originário do processo ou quando o
julgador vencido manifestar intenção de apresentar declaração de voto por escrito – situações
que não se adequam ao ocorrido no caso em análise.
Assim, avaliando a decisão de piso, verifica-se que a mesma foi proferida em
consonância com as normas aplicáveis e possui todos os elementos indispensáveis a ser
considerada válida, motivo pelo qual a preliminar de nulidade não deve ser acatada.

2) Do Mérito

Conforme destacado no relatório, versa o presente sobre pedido de compensação
de COFINS em que a recorrente defende a necessidade de reforma do despacho decisório
eletrônico com base na retificação de Dacon e DCTF realizadas em momento posterior, motivo
pelo qual a fiscalização não teria reconhecido a existência de crédito passível de homologação.
Ainda que os argumentos trazidos pela recorrente de que o despacho decisório não
levou em consideração todos os fatos relevantes ao deslinde do caso mereça atenção, tendo em
vista que se tratou de despacho eletrônico e que houve a devida retificação de Dacon e DCTF
posteriormente, não se pode discordar da DRJ sobre a ausência de provas sobre a certeza e
liquidez do direito pleiteado.
Este colegiado adota postura bastante flexível em relação ao conhecimento de
provas ao longo do processo nos casos de despacho eletrônico, privilegiando o princípio da
verdade material sobre o formalismo exacerbado. Todavia, esta postura não visa eximir o
pleiteante do crédito de seu ônus probatório, cabendo ao mesmo trazer todos os documentos
necessários para demonstração de seu direito.
Diferentemente do lançamento fiscal, em que o onus probandi recai sobre o Fisco,
por ser este quem alega a existência de crédito a ser exigido e/ou infração a ser apurada, nos
casos de crédito tributário, tal ônus é unicamente do contribuinte, sendo este o pleiteador e
beneficiário do pedido.
Ocorre que, no caso dos autos, a recorrente não explica a razão que a levou a
retificar suas declarações fiscais no curso do processo, tampouco apresenta a origem dos créditos
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.664 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905575/2015-42

pleiteados pós-retificação, restringindo-se a afirmar que trata-se de crédito relativo a insumos e
que
“Havendo dúvidas quanto a veracidade ou legitimidade das informações e declarações
prestadas em DACON/DCTF, NÃO cabe à Autoridade Fiscal fazer perguntas
desconexas e sem fundamento em análise do instrumento PER/DCOMP, inadequado
para responder questões sobre a escritura fiscal e contábil e demais documentos fiscais
do contribuinte [...]devendo a Autoridade Fiscal diligenciar para que se comprove o
direito creditório com suporte no DCTF-Retificador e em sua escrituração contábil e
fiscal, dentre outros documentos comprobatórios que possam ser analisados”.

Considerando que a recorrente teve a oportunidade de trazer voluntariamente os
documentos fiscais e contábeis para amparar seu pedido de crédito e esclarecer as informações
retificadas em Dacon e DCTF, mas optou por não fazê-lo no presente recurso, entendo que a
decisão de piso deve ser mantida. Isto porque, a diligência fiscal não se presta a substituir a parte
na produção de prova, mormente quando se trata de provas documentais que poderiam ser
carreadas aos autos pela simples juntada, pois atinentes à escrituração contábil.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital